Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733414-73.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LISANIA NASCIMENTO DINIZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LISÂNIA NASCIMENTO DINIZ contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, consubstanciado na determinação de opção por um dos cargos públicos exercidos pela impetrante, Especialista em Assistência Social – Serviço Social – SEDES/DF ou Técnico de Laboratório – SES/DF. Para tanto, a impetrante alega que foi nomeada para exercer o Cargo de Especialista em Assistência Social, Especialidade Serviço Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, conforme Decreto de 28/04/2023, publicado no DODF no 40-A, de 28/04/2023, tendo tomado posse no dia 23/05/2023 e efetivado o exercício no mesmo dia. Assevera que acumula o cargo de Assistente Social - SEDES/DF com o cargo de Técnico em Laboratório – da carreira Assistente GAPS TEC LAB PAT da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, sob a matrícula 14406195, no qual tomou posse em 05/11/2012, cumprindo a jornada de trabalho de 20hs. Destaca que, não obstante esteja laborando na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES/DF desde o dia 23/05/2023, sem pagamento de salário, em 20/06/2023, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos entendeu pela ilicitude da acumulação dos cargos públicos pela impetrante, ocasião em que fora notificada para fazer a opção pelo cargo de sua escolha, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar no 840/2011. Sustenta que o ato é abusivo e arbitrário, e que afronta os princípios da Constituição Federal previstos no artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, que prevê a possibilidade de acumulação de dois cargos privativos da área de saúde, com profissões regulamentadas. Pondera que o processo administrativo SEI no 00431-00011806/2023-11, concluiu, equivocadamente, que a acumulação dos cargos de Assistente Social e Técnico de Laboratório pela impetrante seja ilegal, pois supostamente o primeiro cargo não é da área de saúde. Defende que o cargo de Assistente Social se enquadra no quadro privativo da área de saúde, sendo a profissão desempenhada com conhecimentos específicos e voltada para a saúde. Acrescenta que o Conselho Federal de Saúde por meio da Resolução de no 218/97, juntamente com o Conselho Federal de Assistência Social na Resolução de no 373/99, entendem que o cargo de Assistente Social é cargo de profissional da área da saúde. Ao final, a impetrante postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de liminar para afastar o ato abusivo e ilegal da autoridade coatora, que lhe impôs a opção por um dos cargos; assegurar a sua permanência no exercício pleno do cargo de Assistente Social - SEDES/DF, juntamente com o exercício do cargo de Técnico de Laboratório - SES/DF; e a suspensão do processo SEI no 00431-00011806/2023-11 até que seja concedida a segurança definitiva. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, para que seja confirmada a medida liminar, e declarada a nulidade do ato impugnado, com a permanência da impetrante no exercício pleno do cargo de Assistente Social na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal- SEDES/DF, juntamente com o cargo de Técnico em Laboratório na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. É o relatório. Decido. No caso em apreço, a impetrante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Ressalta que embora seja servidora pública, possui muitas despesas com a mantença de sua família. Da análise da documentação apresentada, observa-se que a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, haja vista que a sua remuneração mensal bruta é de R$ 3.759,99 (três mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), no exercício do cargo de Assistente GAPS TEC LAB PAT, na Secretaria de Estado de Saúde - ID 50083709. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos da Resolução n. 140/2015. Assim, os documentos juntados aos autos pela impetrante se mostram suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada no ID 50082906, demonstrando a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, DEFIRO A GRATUIDADE em favor da impetrante. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (C)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento da liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, observa-se configurado o direito líquido e certo alegado. A presente ação mandamental diz respeito à (in)constitucionalidade da acumulação dos cargos públicos de Especialista em Assistência Social – Serviço Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - – SEDES/DF e de Técnico de Laboratório da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – SES/DF. A Constituição Federal de 1988 regulamenta o tema da acumulação remunerada de cargos públicos da seguinte maneira: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (grifamos) Dessa forma, conforme o dispositivo legal supratranscrito, há requisitos constitucionais que devem ser observados no presente caso, tais como a compatibilidade de horários e a natureza técnica do cargo exercido pela impetrante. Vale acrescentar que, no mesmo sentido do texto constitucional, é a redação da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais: Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: I – dois cargos de professor; II – um cargo de professor com outro técnico ou científico; III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. (grifamos) Na hipótese dos autos, observa-se que a impetrante pretende acumular o cargo público de Especialista em Assistência Social – Serviço Social – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES/DF), no qual tomou posse em 23/05/2023, jornada de trabalho de 30 horas, com o cargo de Técnico em Laboratório – Assistente GAPS - SES/DF, no qual tomou posse em 05/11/2012, cumprindo a jornada de trabalho de 20hs. Ressalta-se que os documentos acostados nos IDs 50083709, 50083710 e 50083711- comprovantes de rendimentos da SES-DF e as folhas de frequência da SEDES/DF e SES/DF – demonstram que há compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pela impetrante. Por outro lado, verifica-se que a Comissão Permanente de Avaliação de Acumulação de Cargos (ID 50083713 – págs.9-14), em 20/06/2023, considerou ilícita a acumulação dos cargos públicos pela impetrante, em razão do cargo de Assistente Social não estar vinculado à área de saúde, ocasião em que fora notificada para fazer a opção pelo cargo de sua escolha, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar no 840/2011. A profissão de Assistente Social encontra-se regulamentada pela Lei n. 8.662/93, a qual estabelece um extenso rol de competências e atribuições privativas desse profissional. Contudo, as Resoluções nos. 218/971 e 287/982 do Conselho Nacional de Saúde e a Resolução n. 383/993 do Conselho Federal de Serviço Social, reconhecem como profissional de saúde a categoria dos assistentes sociais. Nesse viés, caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme arestos abaixo elencados: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL.CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DEVIDA. ATO ILEGAL E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SEGURANÇA MANTIDA. 1. Com base no disposto na Constituição Federal, é admitida a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. 2. De acordo com o previsto no artigo 37, XVI, c, da Constituição Federal, para a cumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, faz-se necessária a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam, ser o cargo privativo de profissional da saúde e ser a profissão regulamentada. 3. Com efeito, sendo a profissão de Assistente Social considerada privativa de profissional de saúde, conforme Lei 8.662/1993 e Resoluções número 218/1997 do Conselho Nacional de Saúde e número 383/1999 do Conselho Federal de Serviço, é possível a sua cumulação com outro cargo de Assistente Social, desde que haja a compatibilidade de horários, conforme o disposto na alínea c do inciso XVI do artigo 37 da Carta Magna. 4. Uma vez evidenciada a ilegalidade praticada pela autoridade coatora e a violação a direito líquido e certo do impetrante, deve ser mantida a Sentença que concedeu a Segurança vindicada. 5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1432672, 07078649020218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL. SES/DF E CONAB. POSSIBILIDADE. ÁREA DE SAÚDE. PROFISSÃO REGULAMENTADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Concede-se mandado de segurança a fim de proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o, da Lei no 12.016/09. 2 - Nos termos doart. 37, XVI e XI, da CRFB/1988, é autorizada a acumulação de dois cargos públicos ou empregos públicos, condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: 1o) compatibilidade de horários entre os dois vínculos; 2o) os ganhos acumulados não podem exceder o teto remuneratório; 3o) os ofícios devem estar regulamentados; 4o) os cargos ocupados devem ser privativos de profissionais da saúde. 3 - In casu, a impetrante exerce dois cargos públicos de assistente social perante a SES/DF e a CONAB, sendo possível a acumulação porque há compatibilidade de horários entre os dois vínculos; a profissão está regulamentada pela Lei no 8.662/1993, Resolução no 218/1997 do Conselho Nacional de Saúde e Resolução no 38/1999 do Conselho Federal de Serviço Social; os cargos ocupados são privativos de profissionais da saúde. 3 - Negado provimento à remessa necessária e ao apelo. (Acórdão 1325352, 07061425520208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTENTE SOCIAL. Lei 8.662/93. RESOLUÇÃO No 218/97 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE E RESOLUÇÃO No 383/99 DO CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE EMPREGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A profissão do Assistente Social encontra-se regulamentada pela Lei 8.662/93. Apesar da natureza interdisciplinar de suas atividades, o Conselho Nacional de Saúde (Resolução no 218/97) e o Conselho Federal de Serviço Social (Resolução no 383/99) o caracterizam como profissional da área de saúde. 2. É irrelevante, para fins de acumulação de cargos, que o assistente social tenha habilitação para atuar em outras áreas que não a da saúde, pois a exigência constitucional restringe-se ao pressuposto de que o cargo seja privativo de profissionais de saúde, com profissão regulamentada. Precedentes deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores. 3. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (Acórdão 1028673, 20160110728629APO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: 238/247) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ASSISTENTE SOCIAL. REQUISITOS. ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. OCORRÊNCIA. I - O art. 37, XVI, c, da Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e seja respeitado o teto constitucional. II - Admite-se a acumulação de dois cargos de assistente social, quando demonstrado que as atividades desenvolvidas pelo servidor são específicas da área da saúde. Precedentes do STJ e do STF. III - Concedeu-se a segurança. (Acórdão 880817, 20150020037565MSG, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 7/7/2015, publicado no DJE: 27/7/2015. Pág.: 54)- grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE. ASSISTENTE SOCIAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. O cargo de Assistente Social encontra-se regulamentado pela Lei n. 8.662/93 e, apesar da natureza interdisciplinar da profissão, o Conselho Nacional de Saúde (Resolução n. 218/97) e o Conselho Federal de Serviço Social (Resolução n. 383/99), caracterizam a aludida profissão como sendo da área de saúde. Ao servidor que exerce dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, não se verificando a existência de incompatibilidade de horário entre ambos, é permitida a acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI, alínea C, da Constituição Federal. Segurança concedida. (Acórdão 873600, 20150020013809MSG, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/6/2015, publicado no DJE: 24/6/2015. Pág.: 31) – grifo nosso. Portanto, resta evidente que a profissão de Assistente Social é privativa de profissional de saúde, sendo possível a sua cumulação com o cargo de Técnico de Laboratório, desde que haja a compatibilidade de horários, conforme o disposto na alínea "c" do inciso XVI do artigo 37 da Carta Magna. Dessa forma, diante da flagrante ilegalidade do ato impugnado que determinou a opção por um dos cargos exercidos pela impetrante, mostra-se necessário garantir-lhe a permanência no exercício dos cargos de Assistente Social - SEDES/DF e de Técnico de Laboratório - SES/DF. Pelas razões expostas, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, para suspender os efeitos jurídicos do Parecer SEI-GDF n.o 8/2023 - SEDES/GAB/CPAC, proferido pela Autoridade Coatora em 20/06/2023, nos autos do processo administrativo SEI n.o no 00431-00011806/2023-11 (ID 50083713, págs. 9-14), até ulterior decisão judicial. Como consequência, não poderá a Administração Pública obstar, de qualquer modo, o exercício de ambos os cargos públicos exercidos pela servidora LISÂNIA NASCIMENTO DINIZ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes, no prazo legal. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023 às 12:21:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________ 1 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.